Tribunal: CARF
Processo: 13971.003068/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003068/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.381 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GASPAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/10/2008
MULTA
POR
INFORMAÇÕES
INEXATAS
OU
INCOMPLETAS.
CABIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6o, da Lei no 8.212/1991, a
apresentação de GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
DESVINCULADAS
DAS
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA
No caso de multa pela apresentação de GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a penalidade prevista no § 6o do art. 32 da
Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos geradores, e aquela
referida no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de
2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo
da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003068/2009-51
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003068/2009-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 121/135) dirigido a este Conselho, interposto
contra a decisão da 5a Turma da DRJ em Brasília, acórdão no 03-38.646, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
AUTUAÇÃO
O auto de infração de obrigação acessória no 37.227.217-7 (e-fls. 02/09), no valor
de R$ 5.275,84, consolidado em 31/07/2009, se refere ao descumprimento pelo sujeito passivo
ao disposto na Lei n° 8.212/1991, artigo 32, inciso IV e §§ 3o e 6o, acrescido pela Lei n° 9.528,
de 10/12/1997, combinado com o artigo 225, IV e §4° do Decreto no 3.048/1999, nas
competências 07/2006 a 10/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fl. 06, a empresa apresentou as GFIP nas
competências 07/2006 a 10/2008 com erro de preenchimento nos campos CAT e COD. ENT.
(terceiros/outras entidades).
O valor da multa corresponde a 5% (por cento) do valor mínimo da multa variável
de que trata o caput do art. 92, da Lei n.o 8.212/1991, limitado aos valores previstos no §4o. Na
presente autuação, o valor mínimo foi atualizado pela Portaria MPS/MF n.o 48, de 12/02/2009.
IMPUGNAÇÃO
Irresignado, o sujeito passivo apresentou impugnação, alegando em síntese que:
- a pretensão fazendária não merece prosperar pela ausência de especificações dos
ramos de atividades abrangidas pelas medidas provisórias - MP 1.715/98 e MP 2.168-40/2001-
que autorizam a criação do SESCOOP, devendo, portanto, ser anulado o presente lançamento;
- aduz que a MP 2.168-40/2001, como todas as suas antecessoras, ferem
frontalmente os artigos 149 e 146-III da Lei Maior, que exigem que a instituição das
contribuições seja antecedida de lei complementar que defina o novo tributo, e a falta expressa
de destinação pública da contribuição, formalidades não observadas na criação do SESCOOP;
- afirma ser a cobrança da contribuição para o SESCOOP inconstitucional por
ofensa ao art. 240 e 213 da Constituição, ao primeiro porque o cooperativismo não constitui
qualquer espécie de categoria econômica ou profissional e ao segundo, como receitas públicas,
os recursos oriundos da contribuição ora criada somente podem ser destinados a escolas
públicas, como tal entendidas as escolas das pessoas jurídicas de Direito Público ou entes da
administração indireta, o que não é o caso em tela;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003068/2009-51

- alega cerceamento de defesa por falta de clara definição da base legal, posto que
a fiscalização deixou de apontar a legislação que indique com clareza a obrigação de o
contribuinte individual responder por contribuições a terceiros como, no caso, SESCOOP;
- insurge-se contra a interpretação do inciso I do art. 10 da MP 2.168-40/2001
frente as disposições da Lei no 5.764/1971, uma vez que a MP dispõe que a contribuição incide
sobre a remuneração paga a todos os empregados pela cooperativa e a Lei traz a definição e
distinção entre empregado e cooperado, deixando claro que estes não são empregados e sim
associados.
- requer a nulidade do presente auto de infração e a produção do alegado por todos
os meios de prova em direito admitidos, notadamente a testemunhal, documental e pericial, se
necessárias.
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 03-38.646 (e-fls. 114/118), que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/10/2008
AIOA - DEBCAD no 37.227.217-7.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP (CFL 69)
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, parágrafo 6o, da lei 8.212/91, a apresentação de
GFIP/GRFP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, cientificado do acórdão de primeira instância em 20/12/2010 (e-
fl. 120), protocolou o recurso voluntário em 18/01/2011 (e-fls. 121/135), repisando as alegações
já apresentadas na impugnação, e também:
Preliminarmente:
- ausência de indicação da IN 03/2005 nos fundamentos legais do débito – FLD
no auto de infração no37. 227.216-9.
Mérito:
- impossibilidade da IN 03/2005 exercer alcance maior que a legislação tributária,
não podendo instituir novo tributo, nem estender suas obrigações para outras pessoas;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003068/2009-51

- cerceamento de defesa por falta clara da base legal;
- da interpretação do inciso I do artigo 10 da MP 2.168-40/2001 frente às
disposições da Lei no 5.764/1971;
- ausência da especificação dos ramos de atividades abrangidos pelas medidas
provisórias;
- os artigos 149, 213 e 240 da Constituição foram violados;
- ausência de previsão em lei complementar;
- Conclui o recorrente:
À vista dos tópicos iniciais verifica-se que à Instrução Normativa, nos termos das
jurisprudências transcritas no item 1 do mérito, não é dado alcance maior do que a
própria lei a que está a regulamentar, como ocorre com IN 03/2005 que cria novo
sujeito passivo e nova base de cálculo da contribuição instituída pela MP 2.168-
40/2001.
Tal fato macula todo o lançamento, eis que lhe retira base legal válida, no caso a única
utilizada para julgar improcedente a impugnação da Recorrente.
Não fosse por essa ausência de legalidade, ainda deveria ser anulado o lançamento por
cerceamento de defesa, conforme item 2 do mérito, ou por ausência de especificação
dos ramos de atividade cooperativistas abrangidos pela MP 2.168-40/2001, como
também por quaisquer dos demais temas acima debatidos.
No pedido, requer o recorrente o reconhecimento da nulidade do lançamento/auto
de infração, ou simplesmente seu cancelamento, por quaisquer dos fundamentos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA
De início, cumpre registrar que o recorrente apresenta na peça de defesa ao auto
de infração de obrigação acessória toda a discussão travada no processo que trata do auto de
infração de obrigação principal, processo no 13971.0003067/2009-15.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003068/2009-51

Em que pese o auto de infração de obrigação principal ter sido julgado
improcedente, os deveres instrumentais foram apurados como descumpridos pelo recorrente em
constatação pela autoridade administrativa em procedimento regular de fiscalização.
Assim, entendo que a questão já foi esmiuçada na decisão de primeira instância,
sem que o recorrente tenha adicionado qualquer alegação diferente do que já analisada na
primeira instância, a qual está de acordo com a fundamentação, portanto a adoto como razão de
decidir:
Ao apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social-GFIP com informações inexatas em relação aos campos CAT e
COD. ENT. (terceiros/outras entidades), dados estes não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, nas competências: 06/2006 a 10/2008, a
autuada infringiu o artigo 32, inciso IV, §6o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.528/97.
A multa foi corretamente aplicada em conformidade com as então vigentes disposições
do art. 284, inciso III e art. 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, in verbis:
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas: III - cinco por cento do valor
mínimo previsto no caput do art. 283, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos
geradores.
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Ante a constatação, pela fiscalização, de haver o contribuinte descumprido a obrigação
acessória ao infringir o dispositivo legal anteriormente descrito, e estando a presente
autuação constituída com observância das formalidades legais e regulamentares
próprias, deve ser julgada procedente.
Por fim, saliente-se que o auto-de-infração ora analisado encontra-se revestido de todas
as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do
RPS e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, então
vigentes, consoante o disposto no caput do artigo 33 da Lei no 8.212/91, não tendo sido
constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar e
no mérito DAR-LHE provimento parcial para determinar o recálculo da multa, comparando-a
com a prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003068/2009-51

Fl. 167
DF CARF MF
Original